Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701881-65.2020.8.07.0012 RECORRENTE: CRISTIANE BENDEZU FERREIRA RECORRIDO: LOE-LARA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO À PERITA E AO LAUDO PERICIAL.PRECLUSÃO.MÁ CONDUTA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E OS DANOS RELATADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A insatisfação da autora com o resultado do laudo pericial não se sustenta, porque foi elaborado por profissional qualificadoa esclarecer as questões discutidas nos autos. 2. A impugnação aoperitoe laudo pericial sujeita-se à preclusão, de modo que não pode ser analisada em sede recursal sem que antes tenha sido direcionada ao juiz da causa. 3. Não comprovado que o dentista agiu com imperícia, imprudência ou negligência e ausente o nexo de causalidade entre a conduta que lhe foi imputada e o dano suportado pelo paciente, não subsiste a obrigação de indenizar. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 3o, 14, 21, todos do Código de Defesa do Consumidor; 927 e 951, estes do Código Civil, defendendo a procedência da indenização pleiteada. Aduz o reconhecimento de falha na prestação de serviço. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal quanto ao cabimento da indenização pleiteada, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010